Tribunal: TJDFT
Processo: 0709025-57.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO DE FORMA INCORRETA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Wanderson Diniz Miranda contra sentença da 2a Vara Cível e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que julgou procedente pedido formulado em Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, confirmando liminar e consolidando em favor do Banco Toyota do Brasil S.A. a propriedade e a posse plena do veículo Fiat Mobi Like 1.0, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
3. (i) definir se são procedentes as alegações de abusividade contratual capazes de descaracterizar a mora e impedir a consolidação da propriedade fiduciária;
4. (ii) estabelecer se é cabível, no âmbito deste recurso, o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado como preliminar na própria apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal antes da distribuição ou ao relator após a distribuição, nos termos do art. 1.012, §3o, I e II, do CPC, sendo inadequada sua formulação como preliminar do recurso.
4. A apelação observa o princípio da dialeticidade, pois rebate fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos expostos na contestação.
5. A alegação de abusividade contratual exige demonstração específica de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi efetuado pelo apelante.
6. A taxa mensal de juros pactuada (2,08%) corresponde à média praticada no mercado ao tempo da contratação, inexistindo indício de abusividade.
7. A mera alegação genérica de cobranças excessivas (comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa) não caracteriza abusividade nem descaracteriza a mora quando desacompanhada de comprovação específica.
8. Nos termos do art. 1.361 do Código Civil e dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei 911/1969, diante do inadimplemento comprovado, é legítima a consolidação da propriedade e da posse do bem ao credor fiduciário após a apreensão, respeitado o contraditório no prazo legal.
9. Demonstrado o inadimplemento e inexistindo irregularidades contratuais aptas a afastar a mora, mantém-se a sentença que consolidou a propriedade e a posse plena do veículo em favor da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC.
2. Alegações genéricas de abusividade contratual não afastam a mora nem impedem a consolidação da propriedade fiduciária quando desacompanhadas de comprovação específica.
3. Comprovado o inadimplemento, aplica-se o regime do Decreto-Lei 911/1969, legitimando a consolidação da propriedade e da posse direta do bem ao credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.012, §3o, I e II, 373, II, e 85, §11; Código Civil, art. 1.361; Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o e 3o, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1729473, 0702168-30.2022.8.07.0021, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 13.7.2023, PJe 27.7.2023.